Tribunal: TJDFT
Processo: 0745946-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DEFENSOR DATIVO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PAGAMENTO DEVIDO. ARTIGO 22, § 1o, DA LEI N.o 8.906/1994. TEMA N.o 984 DO STJ.
1. O Distrito Federal é responsável pela organização e manutenção de sua Defensoria Pública, de forma que, se por qualquer razão essa não pôde atuar na defesa de acusado necessitado, detém legitimidade passiva para responder pelos honorários advocatícios do Defensor Dativo nomeado para assumir o "múnus público", uma vez que não poderia o acusado permanecer sem defesa nos termos do art. 5.o, inc. LV da CRFB/1988; com efeito, o Distrito Federal responde pela insuficiência de estrutura de sua Defensoria Pública para a prestação de assistência judiciária aos necessitados no âmbito do Justiça do Distrito Federal, sendo a ausência de Defensor Público a própria prova da omissão estatal. Não poderia o Distrito Federal permanecer inoperante no que toca à estruturação de sua Defensoria e transferir o ônus de sua omissão para a União, tão somente porque o magistrado do Tribunal, custeado por esse último ente federativo, designou o Defensor.
2. O art. 22, § 1o, do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei n.o 8.906/1994, prevê que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de parte economicamente hipossuficiente, em caso de impossibilidade de atendimento pela Defensoria Pública, no local da prestação dos serviços, tem direito ao recebimento de honorários advocatícios fixados pelo juiz, segundo a tabela da OAB. Na hipótese, os serviços prestados pelo recorrido, como Advogado Dativo, foram decorrentes da indicação pelo juízo, conforme certidão do processo originário, o que tornou legítima e necessária a sua nomeação para promover a defesa do réu, em grau recursal de juizado especial cível, tendo apresentadas as contrarrazões ao recurso inominado.
3. Embora não tenha sido certificada pelo juízo a razão de designação de Advogado Dativo e não da remessa do processo à Defensoria Pública, meramente tendo se referido quanto ao convênio firmado com a OAB/DF, Subseção Paranoá, é certo que o Advogado que atende a designação decorrente do Poder Judiciário tem a justa expectativa de receber pelo serviço prestado. A ausência de contraprestação pelo serviço caracterizaria enriquecimento ilícito do Estado.
4. Além da expressa previsão legal, a obrigação pecuniária somente surgiu em face de o Estado ter deixado de cumprir o seu dever de prestar a assistência pública judiciária aos necessitados, conforme art. 5o, inc. LXXIV da CRFB/1988, sendo desnecessária, portanto, comunicação prévia ao recorrente sobre a nomeação de defensor dativo; ademais, é iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de que deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública do local da prestação do serviço (AgRg no REsp 1.512.013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015). Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1234320.
5. Consoante tese fixada pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 984, faculta-se ao magistrado a utilização das tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB como parâmetro para o arbitramento do valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo; assim, ao valorar as provas produzidas, conforme as regras de experiência comum ou técnica, nos termos do artigo 5o da Lei n.o 9.099/1995, foi estabelecida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios ao Autor; cabe ressaltar que não houve recurso do Distrito Federal para redução dos honorários advocatícios, razão pela qual não cabe sua apreciação diante do princípio devolutivo.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas e condenado em honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.